Tribunal: TJDFT
Processo: 0737296-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737296-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARCIA VIRIATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: FABIULA RODRIGUES SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Garcia Viriato Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0719505-74.2022.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga/DF). A medida liminar foi indeferida por esta Relatoria (id 76064487). No entanto, em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, em 28 de outubro de 2025, foi proferida decisão desconstitutiva da penhora do imóvel objeto do presente recurso (autos de origem id 255031877). Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se acerca de eventual interesse remanescente no prosseguimento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator